Tribunal: STF
Processo: ARE 1283734
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR NA LISTA DOS APROVADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. (STF, ARE 956521 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 28/10/2016) O colendo Superior Tribunal manifestou o entendimento de que "os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000" (REsp 1.306.604/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/03/2014). v.v.: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETO – NOMEAÇÃO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA REITERADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SEGURANÇA DENEGADA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, II, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Data venia, ouso discordar do culto relator. O eminente Relator relata que “o requerente foi aprovado em concurso público destinado ao preenchimento do cargo de Analista de Seguridade Social - Nível I Grau A – Administração ou Tecnologia em Gestão Pública ou Ciências Contábeis ou Ciências Atuariais ou Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos ou Biblioteconomia do IPSEMG – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Regional Sul, e que se classificou em 7º lugar (evento nº 05).” Verifica-se que foram previstas seis vagas para o cargo público em questão. Pois bem. Extrai-se dos autos que a autoridade impetrada nomeou 06 (seis) candidatos aprovados no referido certamente, contudo, dois deles não assumiram as vagas, conforme print de informações do próprio Estado de Minas Gerais, não refutada pelo ente público em suas informações (doc. ordem 02). Ademais, um terceiro candidato que chegou a assumir a vaga foi exonerado a pedido em 2016, vagando-se, assim, um terceiro cargo. Diante disso, o requerente pretende sua nomeação imediata ao cargo sob a alegação que dois candidatos aprovados, após nomeação, não tomaram posse. Cinge-se, portanto, a referida controvérsia, em aferir a existência ou não do direito do requerente de ser nomeado e empossado no cargo para o qual foi classificado.
    (...)
    Assim sendo, verifico que a classificação dentro do número de vagas previstas no edital gera para o candidato o direito subjetivo à nomeação, todavia, este só pode ser requisitado em juízo se, vencido o prazo de validade do concurso, o Poder Público se quedar inerte, o que ocorreu no caso específico dos autos. Uma vez publicado o edital do concurso com o número específico de vagas, a classificação dos candidatos aprovados no limite de vagas ofertadas cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito subjetivo.
    (...)
    À vista disso, o Poder Público não poderá dispor sobre a própria nomeação, entretanto, consoante os critérios de conveniência e oportunidade, cabe à discricionariedade da Administração Pública, respeitado o limite do prazo de validade do certame, incluindo o prazo de prorrogação, bem como a ordem de classificação, estabelecer o momento da nomeação.
    (...)
    Insta salientar que apenas circunstâncias excepcionais podem dar ensejar à nomeação imediata, sem observância da discricionariedade da Administração Pública durante o prazo de validade, quais sejam, as hipóteses de preterição da ordem de classificação do concurso, bem como a contratação temporária irregular, com o preenchimento indevido de vaga prevista no certame.
    (...)
    O ente estadual nomeou os 06 (seis) primeiros colocados, o que, a princípio, afastaria o direito subjetivo à nomeação do impetrante, já que classificada para além do número de vagas disponibilizadas no certame. Não obstante, dois candidatos não tomaram posse, o que fez nascer o direito subjetivo do impetrante à nomeação, já que o próximo aprovado na lista de classificação.
    (...)
    Quanto ao argumento da autoridade impetrada de que a diminuição do orçamento impossibilita a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, sem razão. O colendo Superior Tribunal manifestou o entendimento de que "os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000" (REsp 1.306.604/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/03/2014).
    (...)
    O Poder Judiciário não pode compactuar com gestores irresponsáveis, que publicam concursos públicos, geram expectativas nos candidatos, que muitas das vezes dedicam suas vidas na busca por uma aprovação, e, ao final, criam justificativas inexistentes para não nomear as pessoas que foram aprovadas. Ante o exposto, renovando meu pedido de vênia ao eminente relator, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a nomeação do impetrante no cargo de Analista de Seguridade Social - Nível I Grau A – Administração ou Tecnologia em Gestão Pública ou Ciências Contábeis ou Ciências Atuariais ou Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos ou Biblioteconomia do IPSEMG.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 837311 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 04/05/2016.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente